Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

2. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.

3. Se o tráfico de entorpecentes ocorreu em data e horário em que o estabelecimento de ensino não funcionava, não incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei no 11.343/06.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.